Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-66.2024.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenizatória. Extinção sem exame do mérito. Procuração com assinatura eletrônica, por meio da empresa ZapSign. Determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida não atendida. Ausência do recurso cabível, no momento oportuno. Além disso, empresa ZapSign não é entidade credenciada pela ICP-Brasil. Desconformidade com a Resolução no 551

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenizatória. Extinção sem exame do mérito. Procuração com assinatura eletrônica, por meio da empresa ZapSign. Determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida não atendida. Ausência do recurso cabível, no momento oportuno. Além disso, empresa ZapSign não é entidade credenciada pela ICP-Brasil. Desconformidade com a Resolução no 551 do Órgão Especial deste TJSP. Precedentes. Sentença de extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.